Tribunal: TJSP
Processo: 0014467-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ProfessorA Municipal eventual – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e estéticos, férias mais 1/3 constitucionais dos últimos 05 (cinco) anos e FGTS referente ao período trabalho mais multa de 40% do FGTS – Sentença de improcedência – Contratos administrativos sucessivos que somam mais de dez anos – Apesar da natureza administrativa devidamente

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ProfessorA Municipal eventual – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e estéticos, férias mais 1/3 constitucionais dos últimos 05 (cinco) anos e FGTS referente ao período trabalho mais multa de 40% do FGTS – Sentença de improcedência – Contratos administrativos sucessivos que somam mais de dez anos – Apesar da natureza administrativa devidamente reconhecida na relação contratual em tela, a autora faz jus ao depósito de FGTS, vez que a duração do contrato de trabalho está eivado de nulidade, por não observar o requisito da excepcionalidade – Julgamento do Tema 308 do STF, com Repercussão Geral e precedentes do STJ – Deve ser observada a prescrição quinquenal no que tange aos depósitos – Dano moral – Inocorrência – Sentença reformada, para condenar a ré ao depósito do FGTS devido, observada a prescrição quinquenal do benefício em comento – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014467-38.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante
SORAIA DE OLIVEIRA AMAZONAS ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
2
Voto no 34.906
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: SORAIA DE OLIVEIRA AMAZONAS ALMEIDA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZA: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA

PROFESSORA
MUNICIPAL EVENTUAL Pretensão ao recebimento de
indenização por danos morais e estéticos, férias mais 1/3
constitucionais dos últimos 05 (cinco) anos e FGTS
referente ao período trabalho mais multa de 40% do FGTS
Sentença de improcedência Contratos administrativos
sucessivos que somam mais de dez anos Apesar da
natureza administrativa devidamente reconhecida na
relação contratual em tela, a autora faz jus ao depósito de
FGTS, vez que a duração do contrato de trabalho está
eivado de nulidade, por não observar o requisito da
excepcionalidade Julgamento do Tema 308 do STF, com
Repercussão Geral e precedentes do STJ
Deve ser
observada a prescrição quinquenal no que tange aos
depósitos
Dano moral
Inocorrência
Sentença
reformada, para condenar a ré ao depósito do FGTS devido,
observada a prescrição quinquenal do benefício em
comento Apelo parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 173/179) interposto no
prazo legal por Soraia de Oliveira Amazonas Almeida contra a r.
sentença de fls. 167/171, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a reclamação trabalhista movida em face do Município de
São José dos Campos. Em face da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixou
em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 2o e 3o, CPC),
suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
3
Em apelação a autora alega que, não obstante o contrato
temporários de serviços públicos seja previsto constitucionalmente para
atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público,
trabalhou para a requerida por 15 anos ininterruptos sem que a mesma
cumprisse com todos os seus deveres de empregadora. Ressalta não se
tratar, portanto, de uma necessidade temporária ou excepcional, mas,
concretamente, de um contrato de trabalho que perdurou por 15 anos.
Assevera que não se pode aceitar que fiquem à margem de
qualquer direito os servidores contratados temporariamente, sendo certo
que eles, como qualquer trabalhador da iniciativa privada ou do setor
público, têm direito aos depósitos do FGTS, a fim de que não fiquem
totalmente desamparados com o fim da contratação, quando cessada a
necessidade do serviço (artigo 35, inciso III, da Lei Estadual no 500/74).
Requer a indenização por danos morais indenização por
danos morais, por ter tido seus direitos trabalhistas suprimidos, mesmo
após a Sentença proferida pelo Juiz do Trabalho que julgou o caso
acertadamente. Sustenta que durante quinze anos sentiu-se usada,
humilhada,
diminuída,
desvalorizada
e
descartada,
havendo,
obviamente, o nexo causal entre a conduta do empregador e o
sentimento da autora.
Contrarrazões às fls. 182/188.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
4
Trata-se de reclamação trabalhista, na qual a autora alega
ter laborado como professora eventual desde 2000, renovando seu
contrato anualmente.
Diz que ao final da validade de cada contrato era efetuada a
rescisão, ocasião em que percebia férias e 13o salário proporcionais,
todavia defende que as verbas deveriam ser pagas na sua totalidade.
Sustenta que em 2012 passou apresentar dores nos ombros,
braços mãos, restando constatado que desenvolveu tendinite nos
membros mencionados, motivo pelo qual enfrentou diversas cirurgias
para tratamento da moléstia. Assevera que se trata de doença adquirida
no desenvolvimento das suas atividades laborativas, razão pela qual faz
jus à indenização por danos morais e estéticos.
Requer a procedência da ação para condenar o reú ao
pagamento de indenização por danos morais e estéticos, férias mais 1/3
constitucionais dos últimos 05 (cinco) anos e FGTS referente ao
período trabalho mais multa de 40% do FGTS.
O inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal prevê a
contratação temporária para atender à necessidade temporária e de
excepcional interesse público, mediante regime jurídico especial que
deve ser disciplinado em lei de cada unidade da federação.
Pois bem. A Lei Complementar do Município de São José
dos Campos no 187/99 trata da contratação de Professores, por prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
5
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal.
Consta de seus artigos 3o, 12, 14, § 1o e 15, § 1o:
"Art. 3o As contratações serão efetuadas por tempo determinado, por
um prazo máximo de 12 (doze) meses, não podendo exceder o ano letivo.
Art. 12 Os contratos firmados de acordo com esta Lei Complementar
extinguir-se-ão, sem direito a indenizações:
I - Pelo término do prazo contratual;
II - Pela nomeação dos contratados para cargo público de
provimento efetivo;
III - Por iniciativa dos contratados;
IV - Por iniciativa da Municipalidade;
V - Pela demissão;
VI - Pelo falecimento dos contratados.
Art. 14 Poderão ser contratados professores eventuais, com
fundamento nesta Lei Complementar, para suprir eventuais faltas e outros
afastamentos inferiores a 30 (trinta) dias, em substituição a Professores I e II ou a
docentes admitidos em caráter temporário em regência de classe ou aula, bem como
para ministrar aulas de recuperação e reforço.
§ 1o O professor eventual receberá, como remuneração mensal,
somente as horas aulas efetivamente prestadas.
Art. 15 (...)
§ 1o Na rescisão dos contratos, nas hipóteses previstas no artigo 12,
com exceção da hipótese de demissão, fica assegurado aos contratados o
recebimento, a título de indenização, da remuneração relativa ao período
incompleto de férias, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou
fração superior a 14 (quatorze) dias, apuradas pela média da remuneração
percebida no período."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
6
Ocorre que a contratação da agente temporária para
exercício de atividade permanente é legal, desde que objetive o
atendimento de demanda excepcional de interesse público. Frise-se não
se observar o requisito de excepcionalidade a sucessiva contratação da
autora por mais de dez anos.
Evidenciada, portanto, a irregularidade da contratação
temporária, reputa-se devido o depósito do FGTS, nos termos do que
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal1 no julgamento do Tema
no 308 com Repercussão Geral, verifica-se:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a
observância das normas referentes à indispensabilidade da
prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos
jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a
não ser o direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”.
Este tema, inclusive foi julgado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em consonância ao quantum estabelecido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, observa-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO
AO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E
CONTINUADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM
OBSERVÂNCIA
DO
CARÁTER
TRANSITÓRIO
E
EXCEPCIONAL
DA
CONTRATAÇÃO.
NULIDADE
1 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 705.140/RS. Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
Relator Min. Teori Zavascki. DJ: 28.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
7
RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.
ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 - REALINHAMENTO DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - É entendimento
pacífico desta Corte que o recurso especial possui
fundamentação
vinculada,
não
se
constituindo
em
instrumento processual destinado a examinar possível
ofensa à norma Constitucional. II - O Supremo Tribunal
Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do
art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão
geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias
Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis
aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art.
37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da
Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram
sucessivas renovações do contrato" (REAgR752.206/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). III -
Realinhamento da jurisprudência desta Corte que, seguindo
orientação anterior do Supremo Tribunal Federal, afastava
a aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 para esses
casos, sob o fundamento de que a mera prorrogação do
prazo de contratação de servidor temporário não teria o
condão de transmutar o vinculo administrativo em
trabalhista
(RE
573.202/AM,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, DJe de 05.12.2008; CC 116.556/MS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 04.10.2011, REsp
1.399.207/MG,
Rel.
Min. Eliana
Calmon, DJe
de
24.10.2013, dentre outros). IV - O servidor público, cujo
contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi
declarado nulo por inobservância do caráter transitório e
excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do
FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos
termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. V - Recurso especial
provido”.2.
Deve ser observado o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
2 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.517.594/ES. Órgão Julgador: Primeira Turma,
Rel. Min. Regina Helena Costa. DJ: 03.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
8
(...)
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e
rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
Por outro lado, não há nos autos elemento algum que
comprove a ocorrência de dano moral, quais sejam aborrecimentos e
frustrações, decorrentes do inadimplemento de tais verbas. Frise-se, não
haver notícia nos autos de que os salários mensais da autora, professora
contratada por prazo determinado pela Prefeitura de Campinas, tenha
atrasado sequer por um dia. Não restam dúvidas de que a autora possa
ter experimentado constrangimentos e ansiedade. No entanto, não
chegam tais circunstâncias a caracterizar a dor moral grave que
justifique uma condenação pecuniária com caráter indenizatório.
Dessa forma, de rigor a reforma parcial da sentença, para
condenar o Município réu ao depósito do FGTS devido, observada a
prescrição quinquenal do benefício em comento, monetariamente
atualizado pelo IPCA-E desde a data de cada depósito deveria ter sido
realizado e acrescido de juros moratórios nos termos da Lei
12.703/2012 a partir da citação.
Diante da sucumbência agora recíproca, condeno cada
parte a arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como
ao pagamento à parte adversa da verba honorária, que fixo em 11%
(onze por cento) sobre o valor da condenação, já incluída a majoração
pelo decaimento recursal recíproco (art. 85, parágrafo 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014467-38.2019.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.906 - aba
9
Portanto, pelo exposto, meu voto dá parcial provimento
ao recurso, para os fins e nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)